Tribunal: CARF
Processo: 10580.720939/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720939/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.290 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
HERON JOSE DE SANTANA GORDILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo da
exigência o valor correspondente aos juros moratórios/compensatórios.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720939/2009-19
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de
2005, 2006 e 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a
reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, recebidos do
Ministério Público do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em
decorrência da Lei Complementar da Bahia no 20, de 2003.
A citada verba corresponde a diferenças de remuneração verificadas quando da
conversão de Cruzeiro Real para URV, em 1994. Em diligência, a DRJ de Salvador/BA solicitou
a aplicação da forma de cálculo determinada pelo Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado
pelo Ministro da Fazenda no DOU de 11/05/2009, que dispunha sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, levando em conta as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
os rendimentos, sendo o cálculo mensal e não global.
Tal diligência restou prejudicada, com a edição do Parecer PGFN/CRJ/No
2.331/2010, de 26 de outubro de 2010, que concluiu pela suspensão das medidas propostas pelo
Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, até que a questão fosse apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal.
Em sede de julgamento em primeira instância, a Impugnação foi considerada
procedente em parte, excluindo-se da base de cálculo as parcelas relativas a URV incidente sobre
férias indenizadas e 13o salário, sujeitas à tributação exclusiva.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 20/03/2014, prolatando-se o Acórdão 2802-002.803 (e-fls. 251 a 260), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA EXIGÊNCIA DE
TRIBUTO QUE DEVERIA SER RETIDO NA FONTE POR ESTADO DA
FEDERAÇÃO. DESCABIMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 157, I, DA CRFB.
É de se rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa da União Federal no caso, uma vez que
o contido no art.157,I, da CRFB toca apenas à repartição de receitas tributárias, não
repercutindo sobre a legitimidade da União Federal para exigir o IRRF, mediante
lavratura de auto de infração. Mantém-se a parte dispositiva do acórdão recorrido.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO. NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO
PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de
tributação, na Declaração de Ajuste Anual; na qual somente poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago. Aplicação da Súmula CARF no 12.
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como remuneração
pelo exercício de cargo ou função, independentemente da denominação que se dê a essa
verba.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM RAZÃO DE LEI EM
SENTIDO FORMAL E MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ AO
JULGAR O RESP 1.118.429∕SP.
Restando incontroverso que a fonte obrigacional do pagamento dos rendimentos objeto
do lançamento vergastado, em que pese a referência a uma ação judicial e a natureza
trabalhista das verbas, decorre diretamente de Lei em sentido formal e material, e não
diretamente de uma condenação judicial, hipótese na qual dever-se-ia observar o regime
estabelecido pelo art.
100 da Constituição da República Federativa do Brasil, não se aplica o entendimento
acima referido.
JUROS DE MORA.
Sobre tributo pago em atraso incidem juros de mora conforme previsão legal, não sendo
lícito ao julgador administrativo afastar a exigência.
ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE JUROS DE MORA
RECEBIDOS PELO CONTRIBUINTE, SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS A
DESTEMPO. CARÁTER TRIBUTÁVEL NOS TERMOS DO RIR E DA LEI N.
7.713/88. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DE
TAIS
DISPOSITIVOS
NO
PRESENTE
ADMINISTRATIVO
(ART.62
DO
REGIMENTO DO CARF) E AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL
VINCULANTE.
É de se rejeitar a alegação de não-incidência de IRPF sobre juros de mora recebidos
pelo contribuinte, sobre rendimentos recebidos a destempo, eis que tais verbas possuem
caráter tributário, em razão de disposições expressas contidas no RIR e na legislação em
vigor e da ausência de decisões judiciais vinculantes do CARF em sentido contrário.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora, que
qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu em erro
escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser
penalizado pela aplicação da multa de ofício.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, para excluir a multa de ofício, nos termos do voto do
relator.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte opôs os Embargos de Declaração de e-fls.
269 a 281, rejeitados conforme despacho de 09/12/2014 (e-fls. 305 a 308).
O Contribuinte foi cientificado da rejeição dos Embargos em 28/01/2015 (AR de
e-fls. 312) e interpôs o Recurso Especial de e-fls. 314 a 357, em 10/02/2015 (Termo de Juntada
de e-fls. 313), com fundamento nos art. 64, inciso II, e 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF 256, de 2009 (RICARF), vigente à época, visando rediscutir
diversas matérias.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
17/07/2015 (e-fls. 405 a 410), o que foi mantido pelo Despacho de Reexame de e-fls. 411 a 412,
admitindo-se a rediscussão das seguintes matérias:
- URV – parcelas de natureza indenizatória; e
-
não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

Inconformado, o Contribuinte apresentou o requerimento de e-fls. 418 a 424, em
pedindo o seguimento da matéria nulidade do lançamento. Em despacho de e-fls. 444 a 450, o
Presidente da CSRF não conheceu do requerimento.
Quanto às matérias que obtiveram seguimento, o Contribuinte apresenta as
seguintes alegações:
Natureza jurídica das parcelas
- a URV nasceu com a MP 434, de 1994, como medida necessária ao controle
inflacionário à época e substituta do padrão monetário até então vigente;
- a sua função era de compensar a perda do poder aquisitivo resultante da inflação
desenfreada, verificada à época;
- assim, a norma legal que institui a URV tinha por intuito conferir segurança à
economia, garantindo que a nova moeda não restasse contaminada pelo ciclo inflacionário, sendo
caracterizada a URV como expressão da perda do poder aquisitivo da moeda antiga - cruzeiro
real;
- é evidente caráter compensatório da URV desde a sua gênese, o que certamente
conduz à conclusão pela não incidência do Imposto de Renda, como bem adotado pelo Acórdão
Paradigma 2201-01.687;
- as parcelas referentes às diferenças de URV, em verdade, não representam
qualquer acréscimo patrimonial, produto do capital ou do trabalho, mas constituem
ressarcimento pelo erro no cálculo da remuneração, na oportunidade da conversão de cruzeiro
real para URV e, consequentemente, reposição de quantias que deveriam integrar a remuneração
ao longo do tempo passado, na tentativa de reparar prejuízos;
- assim sendo, os valores obtidos das diferenças de URV tiveram a finalidade de
ressarcir o Recorrente pela reposição de quantias que deveriam integrar a remuneração, e que
não integraram, causando-lhe dano material, cuja reparação somente veio a ocorrer
posteriormente quando, após o julgamento de uma Ação Ordinária no Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, foi editada a Lei Complementar baiana no 20, de 2003;
- conclui-se que a URV é indenização e não salário;
- vale registrar que o acordo para o pagamento das diferenças de remuneração do
Recorrente que ocorreu quando houve a conversão do Cruzeiro Real em URV, em 36 parcelas,
para os membros do Ministério Público do Estado da Bahia, se deu através da Lei Estadual
Complementar no 20/2003, não correspondendo a qualquer permuta do trabalho/serviço por
moeda, o que tornaria clara a natureza salarial;
- configura, isto sim, permuta de um direito por moeda, ou seja, a realização de
um direito de forma diversa da sua natureza, o que consubstancia a natureza indenizatória da
verba;
- possuindo a URV o caráter de verba indenizatória, não se afigura legal a
incidência da exação tributária;
- não por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal editou a Resolução n.
245, de 2002, com o propósito de conferir tratamento definitivo à controvérsia, deixando claro
que se cuida de verba indenizatória os abonos conferidos aos magistrados federais em razão das
diferenças de URV e, por esse motivo, isentos da contribuição previdenciária do imposto de
renda;
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

- ressalte-se que o Ministério Público da União, por força da simetria verificada
pela Lei n. 10.477, de 2002, também é contemplado com a isenção que cuida a Resolução n. 245;
- ademais, saliente-se que o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro,
adotou o mesmo entendimento da Excelsa Corte, autorizando, em 23 de dezembro de 2002, que
fosse dado ao pagamento do abono variável, no qual se incluem as diferenças de URV, devidos
do Ministério Público da União, a mesma interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal
na Resolução n. 245, de 2002;
- embora a Resolução volte-se para a magistratura federal e, como exposto, para o
Ministério Público da União, a equiparação do tema é impositiva e legítima para o caso em tela,
como bem exposto no citado paradigma;
- tanto é assim que, na hipótese da categoria do membro do Ministério Público da
Bahia, como é o caso do Recorrente, houve a edição da Lei Complementar n. 20, de 2003
determinando a natureza indenizatória das parcelas referentes às diferenças de Cruzeiro Real
para URV, prevendo expressamente a natureza indenizatória da parcela recebida;
- como é cediço, toda lei goza de presunção de constitucionalidade. portanto,
enquanto subsistir o preceito normativo, falece competência ao Fisco Federal para afastar a
qualificação jurídica ali contida;
- para afastá-la é preciso, previamente, buscar a declaração da sua
inconstitucionalidade, o que não ocorreu com a Lei Complementar no 20;
- segundo o tributarista Marco Aurélio Greco, não há na Lei Complementar no 20,
de 2003 e na Lei Estadual n. 8.730, de 2003, uma qualificação jurídica teratológica que possa
afastar de plano sua aplicabilidade;
- ademais, se o diferencial de URV estava incluído no chamado abono variável e
se este tem caráter indenizatório em relação aos Magistrados e Procuradores da República, como
efetivamente o tem, não se pode negar que tenham o mesmo caráter em relação aos membros do
Ministério Público dos Estados;
- como bem salientado no paradigma 2101-01.687, trata-se, em verdade, de
normas que versam exatamente sobre a mesma matéria, mas que se distinguem tão somente
porque emanadas de entes políticos diversos - União e Estado da Bahia - e produzidas em favor
de destinatários diversos;
- se a interpretação conferida às diferenças auferidas pelos Membros do MPF,
com base no ar. 20 da Lei no 10.477, de 2002, foi de que tais parcelas possuem natureza
indenizatória, igual entendimento deve ser adotado em relação às diferenças auferidas pelos
Membros do Ministério Público da Bahia, com base na Lei complementar n.0 20, pois onde há a
mesma razão, deve necessariamente haver o mesmo direito;
- este, inclusive, é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
que reconhece a natureza indenizatória das verbas recebidas pelos membros do Ministério
Público dos Estados (REsp 1187109/MA, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
26/08/2010);
Incidência de IR sobre juros compensatórios
- aplica-se ao caso em tela o Recurso Especial no 1.227.133/RS, julgado sob o rito
do artigo 543-C do CPC, o qual reconhece a natureza indenizatória dos juros de mora, excluindo-
os da incidência do Imposto de Renda;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

- mencionado entendimento, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
,reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, haja vista que estes representam uma
indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio pela mora do devedor, não
havendo incidência do Imposto de Renda;
- seguindo a tradicional divisão dos juros em compensatórios/remuneratórios e
moratórios, pode-se dizer que o juro de mora é um fruto civil consistente no valor auferido pelo
uso do dinheiro alheio, decorrente da privação do credor de seu uso durante um determinado
período;
- no caso, observe-se que os juros de mora constantes do cálculo da diferença de
URV, realizado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, visaram recompor o patrimônio do
agente público, lesado pela demora na percepção de seus direitos, privado durante o período em
que não foram oportuna e mensalmente pagos os valores devidos;
- abrangendo os juros moratórios, em tese, de forma abstrata e heterogênea,
eventuais danos materiais, ou apenas imateriais, que não precisam ser discriminados ou
provados, não se pode conceber que aqueles representem simples renda ou acréscimo
patrimonial, não se enquadrando na forma do art. 43 do Código Tributário Nacional;
- não é por outra razão que o Min. Cesar Asfor Rocha, em voto proferido no
julgamento do Recurso Especial no 1.227.133/RS, considera derrogado o art. 16 da Lei n. 4.506,
de 1964, que estabelece serem, os juros de mora, classificados como rendimentos do trabalho;
- in casu, a tributação dos juros de mora pagos juntamente com as diferenças de
URV, desnatura o perfil constitucional do Imposto sobre a Renda, pois a variação em comento
não aumenta ou acresce o patrimônio do contribuinte, sendo evidente desde logo o seu caráter
indenizatório;
- tal entendimento vem sendo, inclusive, aplicado pelo próprio Superior Tribunal
de Justiça em recursos que versam sobre a incidência de Imposto de Renda sobre juros
moratórios decorrentes de diferença de URV (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1230964/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26/04/2012);
- é imperioso observar que, neste caso específico, não se trata apenas de
apresentação da divergência existente entre as Turmas do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, mas, também, de demonstração da necessidade de adoção do entendimento exposto pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.227.133/RS, julgado sob o rito do artigo
543-C do CPC, por força do art. 62-A do Regimento Interno do CARF.
Ao final, o Contribuinte pede que seja conhecido e provido o recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 24/02/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 456) e, em 26/02/2016, foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 457
a 468 (Despacho de Encaminhamento de fls. 469), contendo os seguintes argumentos:
Natureza jurídica da verba paga
- em conformidade com o § 1o do art. 43 do CTN, incluído pela Lei
Complementar 104, de 2001, e também o § 4o do art. 3o da Lei 7.713, de 1988, a tributação
independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título;
- em consonância ainda com o art. 16 da Lei 4.506, de 1964, serão classificados
como rendimentos do trabalho assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou
funções;
- a partir da interpretação sistemática das normas jurídicas acima, temos que os
valores recebidos a título de diferenças no cálculo da URV possuem natureza salarial e estão
sujeitas ao imposto de renda;
- desta forma, a regra é a tributação destes valores e, somente, nas situações
excepcionalmente elencadas nas Leis nos 9.665, de 1998 e 10.477, de 2002, conforme Resolução
n. 245, de 2002, do STF, encampada pelo Ministro da Fazenda por meio do Parecer PGFN no
923, de 2003, é que a incidência de IRPF deve ser afastada, o que não é o caso dos autos;
- no que se refere à Resolução STF no 245, cabe observar que a mesma restringe-
se ao abono variável aplicável aos membros da Magistratura da União;
- esse abono, especificamente, foi considerado de natureza indenizatória pelo STF
e, por determinação expressa do Parecer PGFN n° 923, de 2003, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, está fora da incidência tributária do imposto de renda;
- em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na referida Lei
Estadual que criou a isenção;
- nesta seara, atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono
variável das Leis n°s 10.477, de 2002 e 9.655, de 1998 seria alargar as fronteiras da não-
incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto;
- não se trata, no caso concreto, de mera equiparação de benefício previsto em lei
federal (competente para reger a matéria) para o Magistratura Federal a membro da Magistratura
Estadual, mas sim de elastecer a concessão de uma isenção por analogia, diante da inexistência
de previsão legal, o que não se pode permitir;
- nesse sentido podem ser citados os precedentes do STJ: ROMS 200900116260,
Luiz Fux, 1a Turma, publicado em 03/08/2010 e ROMS 200801608971. Min. Mauro Campbell,
2a Turma, publicado em 30/09/2010;
- bem como os Acórdãos do CARF 2201-01.274, 2201-01.208 e 9202-003.585;
Dos juros de mora incidentes sobre a verba recebida
- a verba em discussão nestes autos – URV – não foi paga em razão de sentença
judicial, mas sim em decorrência da Lei do Estado da Bahia;
- o autuado recebeu os valores ao longo de 36 (trinta e seis) meses, durante os
anos de 2004, 2005 e 2006, por força da referida norma;
- portanto, a validade da incidência do IRPF deve levar em consideração que os
valores foram pagos espontaneamente pelo Estado da Bahia, não se tratando de verba decorrente
de condenação judicial;
- é relevante também mencionar que a verba recebida pela autuada não decorre de
despedida ou rescisão de contrato de trabalho;
- por isso, não se aplica à hipótese o Recurso Repetitivo/STJ no 1.227.133, no qual
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não incide imposto de renda sobre
os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial no
contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho;
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

- aliás, é preciso levar em consideração que o próprio o STJ esclareceu
recentemente que o precedente em questão somente se aplica à hipótese em que a verba principal
(trabalhista), sobre a qual incidiram os juros moratórios, tiver natureza indenizatória;
- ou seja, somente não incidirá imposto de renda sobre os juros moratórios quando
a verba principal (trabalhista) tiver natureza indenizatória;
- com efeito, a Primeira Seção do STJ, em julgamento proferido no dia
14/03/2012, nos autos do RESP 1.163.490/SC, esclareceu, a bom termo, o teor do precedente
firmado em sede de recurso repetitivo acerca da incidência do IRPF sobre os juros de mora
(RESP 1.227.133/RS);
- utilidade maior deste aresto está em demonstrar a tese verdadeiramente firmada
no Recurso Repetitivo 1.227.133/RS, qual seja: o imposto de renda não incide sobre os juros
quando a verba trabalhista possui natureza indenizatória, de modo que, a contrario senso, em
sendo de natureza remuneratória, é imperativa a incidência do tributo;
- os juros de mora seriam acessórios com relação à verba principal, de modo que
seguiriam a mesma sorte desta;
- em outras palavras, se a verba principal atrai a incidência do Imposto de Renda,
por ter natureza remuneratória, os juros que incidem sobre essa verba também estão sujeitos ao
tributo;
- assim, se a verba é indenizatória, os juros também o seriam e, nesse caso, de
acordo com essa linha de entendimento, não haveria incidência do imposto de renda;
- na hipótese em análise, a verba principal recebida pelo autuado não tem natureza
indenizatória nem foi recebida em virtude de sentença judicial, o que leva à conclusão de que
não se aplicam a ela os fundamentos adotados pelo STJ para afastar a incidência do IRPF sobre
os juros moratórios no julgamento do Recurso Repetitivo 1.227.133/RS;
- os juros no caso analisado decorrem de verbas de caráter remuneratório, não há,
portanto, autorização para a exclusão do imposto de renda incidente sobre esses valores,
conforme se vê dos Acórdãos do CARF 2801-002.684 e 2801-002.742.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e, na parte em que
teve seguimento, atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a
título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em decorrência da Lei
Complementar do Estado da Bahia no 20, de 2003.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

As matérias admitidas à rediscussão são:
- “URV – parcelas de natureza indenizatória" e
-
não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
A primeira matéria não é nova neste Colegiado.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais, verificadas na conversão
da remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais valores
referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse passo, o objetivo da
ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar ao Contribuinte aquilo que
antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário, portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação
do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei no 7.713,
de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à
baila o fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela Lei no
10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer
PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba em tela não estaria
sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se
referem especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à verba
recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF
sobre a natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento daquela Corte
e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem distintos dos de uma
resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do STF nunca vinculou a
Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em
relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer é claro
quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento dessa
mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de direito,
ele tem natureza indenizatória.
Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF,
manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável e
provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002,
acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no
art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de
voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono variável
tratado na Resolução e as diferenças de URV:
TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...) (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas a outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o
emprego da analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que
ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Quanto à alegação calcada na jurisprudência do CARF, ressalte-se que as verbas
ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados proferidos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, dentre os quais o recente Acórdão no 9202-009.164, de 21/10/2020, em que se
deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa,
que consolida o entendimento da 2a Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas “diferenças de
URV”, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
Assim, ao Recurso Especial deve ser negado provimento, relativamente a esta
primeira matéria.
Quanto à segunda matéria - não incidência de Imposto de Renda sobre os juros
moratórios/compensatórios - o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não
incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em
atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da
decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88
do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927,
§ 3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Destarte, é de se dar provimento ao recurso, no que tange a esta segunda matéria.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720939/2009-19

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do tributo os juros
moratórios/compensatórios.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital